Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710791-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADAIR JOSÉ DE OLIVEIRA RECORRIDO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA VIA BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO. DETALHAMENTO SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA DOS ATOS DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil. 2. Se o executado, devidamente representado pela Curadoria Especial, não comparece aos autos para alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta corrente, não se mostra razoável a expedição de ofício à instituição bancária para o detalhamento da conta bancária, por ser medida protelatória dos atos de execução. 3. Nada impede que o executado, na hipótese de os valores bloqueados em sua conta bancária possuírem origem salarial ou de poupança, compareça aos autos e apresente defesa em seu favor, com o fim de desconstituir a penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 854, §3o, inciso I, do CPC, ao indeferir o pedido de expedição de ofício à instituição bancária com o fim de se obter informações a respeito da natureza dos valores bloqueados. Sustenta a ocorrência de cerceamento ao direito de ampla defesa, pois nos casos em que a Defensoria Pública atua pela Curadoria Especial, é impossível o contato com a parte, e, sequer a atribuição legal imposta pela lei autoriza a violação do direito ao sigilo bancário, direito fundamental da parte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto a mencionada contrariedade ao artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030